Tribunal: STF
Processo: Pet 10289
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição apresentada em 7.4.2022, com requerimento de liminar, por First Incorporação e Construção Ltda. contra Emerson Luis de Sousa, com a pretensão de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.



O caso



    2. Em 20.2.2018, Emerson Luis de Sousa requereu o cumprimento de sentença contra First Incorporação e Construção Ltda. no processo de conhecimento n. 0315087-04.2016.8.24.0038 (fl. 4, e-doc. 2).



    Em 9.1.2019, o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC expediu mandado de penhora e intimação contra a executada (fl. 84, e-doc. 2).



    Em 18.2.2019, foi deferido o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente (fl. 4, e-doc. 4).



    Em 30.1.2020, o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC rejeitou a impugnação da executada quanto à avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça e encaminhou o bem indicado a leilão (fls. 63-64, e-doc. 5).



    Em 20.10.2020, foi homologado acordo entre as partes e cancelado o leilão. Determinou-se, então, o pagamento da comissão do leiloeiro pela executada (fl. 5, e-doc. 6).



    Descumprido o acordo feito entre as partes, em 24.6.2021, foi encaminhado o bem imóvel penhorado a leilão (fl. 33, vol. 6).



    Em 29.11.2021, o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC indeferiu o pedido da executada de extinção da execução e declarou perfeita, acabada e irretratável a arrematação do bem imóvel penhorado (fls. 21-22, e-doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram indeferidos (fls. 85-86, e-doc. 7).



    Os segundos embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fl. 98, e-doc. 7).



     Contra essa decisão, First Incorporação e Construção Ltda. interpôs recurso extraordinário, alegando ter o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC contrariado o caput e os incs. XXII, XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustenta que “o magistrado, em total afronta aos princípios Constitucionais e em total nulidade, NÃO RECONHECEU OS PAGAMENTOS COMO DEVIDOS, MESMO AINDA PENDENTE DE MANIFESTAÇÃO DO RECORRIDO/EXEQUENTE e deu como acabada a arrematação, o que levou ao cenário de expropriação do imóvel em questão, que ilegalmente e forçadamente se desintegrou do patrimônio da empresa e passou para a esfera do arrematante” (fl. 19, doc. 8).



    Argumenta que “o magistrado passou por cima de entendimento que é consolidado no STJ, firmado no sentido de que é possível, até a assinatura do auto de arrematação, pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, fazer o pagamento do débito executado no processo” (fl. 20, e-doc. 8). 



    Afirma que “está sendo despida de sua propriedade de forma ilegal, sem poder sequer oferecer recurso, quando na realidade agiu dentro do que dispõe a legislação de regência: fazendo o pagamento integral do débito dentro do prazo, e se houvesse qualquer possibilidade de discussão, já estaria evidente que seria em relação a parcela ínfima, o que deveria ter conduzido à suspensão do processo, ao menos para aguardar a manifestação do credor, sobre assunto que lhe interessa” (fls. 24-25, e-doc. 8).



    Requer “seja conhecido e provido para reconhecer a violação ocorrida aos artigos 5º, caput e incisos XXII, XXXV, LIV e LV todos da Constituição Federal” (fl. 32, doc. 8).



    Em 31.3.2022, o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC não conheceu do recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “A legislação de regência dos juizados especiais prevê procedimentos específicos para a tramitação de processos nesse microssistema, sendo raras as hipóteses em que a Lei 9.099/95 se remete, de forma subsidiária, à legislação geral. Em relação às modalidades de recursos, são cabíveis em sede de juizado: o recurso inominado (art. 41 da Lei 9.099/95) e os embargos de declaração (art. 48 e seguintes da mesma legislação), os quais são incabíveis contra despachos ou decisões, conforme destacado na decisão de Evento 231. Do mesmo modo, a teor da discussão travada nos autos, não se admite o manejo de recurso extraordinário que visa atacar despachos ou decisões proferidas por este juizado, dada a taxatividade recursal prevista na Lei 9.099/95. E, embora o CPC preveja a possibilidade da interposição de recurso extraordinário, o faz de maneira excepcional, à vista do que dispõe o art. 1.029 do CPC: (…) Desse modo, considerando a irrecorribilidade de decisões e despachos, a natureza da matéria processada nos autos e a incompetência deste juízo de primeiro grau para processar o recurso interposto, inviável o acolhimento do pleito da parte executada. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário de Evento 23” (fl. 40, e-doc. 8).



    Contra essa decisão, First Incorporação e Construção Ltda. interpôs agravo para o Supremo Tribunal Federal. Alega ter o juiz de direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC contrariado a Súmula n. 640 do Supremo Tribunal Federal (fl. 67, doc. 11).



    Sustenta que “a matéria tem natureza constitucional, pois, versa frontalmente e especialmente sobre o direito de propriedade, sem falar nas demais ilegalidades denunciadas no Recurso manejado, que vão sobre o direito ao contraditório e a ampla defesa, a impossibilidade do Poder Judiciário excluir de sua apreciação lesão ou ameaça a direito, ampla defesa, e o devido processo legal” (fl. 67, e-doc. 8).



    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido no Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC.



    3. A requerente alega ser “evidente que o executado pagou tudo o que devia na presente execução, todavia, se o magistrado entendesse que havia saldo devedor, que claramente seria ínfimo, ante o valor da execução, deveria a peticionante ser intimada para fazer a complementação da diferença, é o que diz a jurisprudência deste Tribunal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que “ficou demonstrado que houve o cerceamento de defesa da peticionante, motivo esse que veio ensejar a interposição de Recurso Extraordinário, pois, como já dito, o mérito do processo já havia sido resolvido, mas estamos diante de nova questão, relativa à arrematação, e a sua validade” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Sustenta que “(1) a regra da irrecorribilidade das decisões e despacho encontra exceção neste caso concreto; (2) a natureza da matéria processada passou a ser Constitucional quando a empresa ‘perdeu’ seu imóvel (direito de propriedade) por meio de atitude ilegal e arbitrária cometida pelo magistrado na condução do processo; e por fim (3) o magistrado também é o competente para processar o recurso interposto, nesta situação excepcional, como consta da doutrina e da própria jurisprudência do STF” (fl. 21, e-doc. 1).



    Pondera que “o arrematante já está prestes a ingressar no imóvel, de propriedade da peticionante, cujo leilão e atos posteriores estão eivado de inconstitucionalidades que serão apreciadas no momento correto por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requer “o recebimento da presente petição, para que Vossa Excelência se convença dos argumentos aqui trazidos à lume e conceda o almejado efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, acarretando a suspensão do andamento processual na origem, e por consequência, na suspensão de todo e qualquer ato de expropriação do patrimônio da peticionante, até decisão final a ser proferida por este Tribunal, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo” (fl. 24, e-ddoc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pretende-se com esta petição dotar-se de efeito suspensivo o recurso extraordinário inadmitido pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Joinville/SC.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    6. O exame do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, conduz à conclusão de que o juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial de Joinville/SC inadmitiu o recurso extraordinário pela “irrecorribilidade de decisões e despachos, a natureza da matéria processada nos autos e a incompetência deste juízo de primeiro grau para processar o recurso interposto” (fl. 40, e-doc. 8).



    Não se demonstra plausibilidade no direito invocado, acentuando-se que o primeiro exame para afirmar a competência deste Supremo Tribunal em sede recursal extraordinária foi negativo em relação à pretensão da requerente.



    7. A decisão autorizadora da interposição do recurso extraordinário é a proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem. 



    Na espécie o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial de Joinville/SC. Incide a Súmula 281 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. 1. Ausente decisão de última ou única instância, aplica-se o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.870-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Sobrestamento do feito. Ausência de identidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. No caso concreto não se analisa o mérito da insurgência, e sim o cabimento do próprio recurso extraordinário, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não se cogitando de sobrestamento do feito, ante a ausência de qualquer efeito prático. 2. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator em processo que tramitava na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.253.189-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.6.2020).



    8. Ademais, nesta petição não se tem por atendidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, pois a pretensão da requerente, posta no recurso extraordinário com agravo, parece exigir exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.066-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.221.622-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



      10. Na espécie em exame, não se demonstra excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    A negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.



    Na espécie, o exame feito quanto aos requisitos restringe-se à apreciação do pleito aqui apresentado, dos requisitos necessários de serem comprovados em relação à excepcionalidade alegada. Somente se comprovados aqueles requisitos poder-se-ia acolher o pleito de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo. Não se demonstra, no caso, o atendimento desses requisitos. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora